Tribunal: STF
Processo: RE 1387689
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HEMOMINAS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO - GIEFS -. LEI ESTADUAL 11.406/94. BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 1.0024.10.090327-7/002. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 5º DA LEI 11.960/09. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS VALOR. SENTENÇA MANTIDA.



    - Inocorre carência de ação por falta de interesse de agir se verificada a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. O interesse de agir repousa sobre o binômio necessidade/utilidade da parte para o ingresso em Juízo, sendo induvidoso que tal "necessidade" mostra-se evidente quando o seu direito não pode ser realizado sem a intervenção do Juiz.



    - ‘As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.’ (artigo 1º do Decreto 20.910/32).



    - Em razão de julgamento proferido pela 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que decidiu que a Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços - GIEFIS - integra a remuneração do servidor e, por isso, deve ser considerada na base de cálculo do décimo terceiro, deve ser aplicado o entendimento também no que concerne ao terço constitucional de férias, que tem como base de cálculo a remuneração do servidor público, que abrange o vencimento-básico e as demais gratificações e adicionais por ele recebidos.



    - A correção monetária sobre parcelas remuneratórias devidas pela Administração Pública deve observar os índices da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mina s Gerais desde a data em que deveriam ter sido pagos, e os juros de mora devem observar o disposto no artigo 1º-F da Lei Federal 9.494/97, com a alteração dada pela Lei Federal 11.960/09, a contar da citação.



    - Os honorários sucumbenciais de advogado devem ser fixados consoante os preceitos legalmente previstos.”



    Sustenta a recorrente contrariedade ao artigo 37, incisos XIII e XIV, da Constituição Federal. 



    Em 1º/3/2021, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo exame do feito, o Desembargador relator deixou de exercer o juízo de retratação sob o fundamento de que “o acórdão unânime proferido por esta 5ª Câmara Cível está em consonância com o entendimento proferido no julgamento do citado Tema n° 810 (RE n° 870.947/SE), de forma que, respeitosamente, entendo não ser o caso de juízo de retratação”. 



    Submetido a novo exame de admissibilidade, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso “com fundamento no artigo 1.030,1, do CPC, quanto á matéria alcançada pelo Tema n° 887 (ARE 953 .478/M G)”, e admitiu o recurso “quanto à questão alcançada pelo Tema n° 810 (RE n° 870.947/SE)”. 



    Decido.



    No que diz respeito ao direito à inclusão da GIEFS nas bases de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias devidos a servidor público estadual, verifica-se que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado, neste ponto, com fundamento em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 887), sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Portanto, nada há a decidir quanto a esse tema.



    No tocante ao juros e correção monetária, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente